Tribunal: TJSP
Processo: 1003643-92.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – Alegação do autor de que foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que desconhece – Autor que, afirmando desconhecer a dívida, pleiteia a exclusão da negativação, a declaração de inexistência do

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – Alegação do autor de que foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que desconhece – Autor que, afirmando desconhecer a dívida, pleiteia a exclusão da negativação, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais – Petição inicial que atende a todos os requisitos apontados pelos arts. 319 e 320 do NCPC, contando com uma narrativa dos fatos clara, da qual decorre logicamente a causa de pedir, e com pedidos bem delimitados – Não verificado prejuízo à defesa do réu, eis que informados o número do contrato e o valor da suposta dívida objeto de negativação – Existência de relação jurídica entre as partes que constitui questão passível de ser abordada na contestação, por se referir, possivelmente, a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pelo autor - Interesse de agir do autor que se evidencia pela necessidade de obter, uma vez demonstrada a inexistência do débito, a baixa definitiva da negativação, bem como a declaração de inexistência da dívida e a indenização por danos morais - Exordial que permite a compreensão exata e satisfatória do conflito de interesses, a possibilitar a ampla defesa – Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância, para que a ação prossiga em seus regulares termos – Apelo provido."